Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708691-35.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: OTAVIO GRANJA VASCONCELOS PIRES RECORRIDO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora